Tribunal: TJDFT
Processo: 0712184-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0712184-52.2022.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CACILNA FERREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Após o trânsito em julgado do Recurso Inominado, a parte autora/vencida peticiona nos autos alegando força maior - isto é, doença de sua única advogada - para não ter praticado o ato processual dentro do prazo legal, razão pela qual requer a restituição do “prazo para a manifestação recursal”. Para subsidiar o pedido, junta aos autos os documentos de Id. 50887445 e seguintes. DECIDO. Não há razões para a devolução do prazo à parte autora. Segundo entendimento consagrado no Superior Tribunal de Justiça, atestado médico, por si só, não é suficiente para ensejar a devolução de prazo ao advogado. Faz-se necessário que a moléstia seja de tal gravidade que impossibilite totalmente o profissional de exercer a profissão e ainda de substabelecer os poderes recebidos a outro advogado para cumprir o ato para o qual fora intimado. A respeito, confiram-se os seguintes julgados: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. 1. É intempestivo o recurso especial interposto fora do prazo de 15 dias corridos, nos termos do art. 994, VI, c/c o art. 1.003, § 5o, do CPC, e também do art. 798 do CPP ("Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado."). 2. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "somente se configura força maior quando demonstrada a absoluta impossibilidade de o advogado da parte exercer a profissão ou substabelecer o mandato, não constituindo, por si só, justa causa o fato de o advogado apresentar atestado médico. Na hipótese, o atestado médico não descreve a gravidade da moléstia que teria acometido o causídico a ponto de impedi-lo de praticar o ato processual ou mesmo substabelecer poderes a outro advogado para praticá-lo" (AgRg no AREsp 1998448/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 1.993.325/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022.) AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO QUE NÃO CUMPRE OS REQUISITOS DO ART. 524 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGANDO PODERES AO SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO 115 DA SÚMULA DO STJ. DOCUMENTOS MÉDICOS INSUFICIENTES A ENSEJAR A DEVOLUÇÃO DO PRAZO. FORÇA MAIOR. NÃO COMPROVADA. 1. Esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que não constitui, por si só, justa causa apta a devolver o prazo à parte o fato de o advogado juntar atestado médico que comprove eventual problema de saúde. A doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato. Precedentes. 2. Na instância extraordinária é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos (Súmula 115/STJ). 3. Tendo sido oportunizada à parte a juntada da procuração, nos termos dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e não tendo sido cumprida a exigência no prazo determinado, inviável o provimento do recurso. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.916.182/CE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021.) Na hipótese, sequer atestado médico recente foi juntado nos autos. O atestado médico de 10 dias apresentado é datado de 15/03/2022 (Id. 50887448 - Pág. 8). Além disso, o “relatório fisioterapêutico”, em que a fisioterapeuta da advogada sugere repouso absoluto por 10 dias em decorrência de processo inflamatório não possui força de atestado médico. Dessa forma, a parte peticionante não logrou êxito em demonstrar que a sua patrona estava, de fato, totalmente impossibilitada de exercer sua atividade, bem como de substabelecer os poderes recebidos para outro advogado, a fim de não perder o prazo recursal. ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO o pedido de devolução do prazo. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo, devolvam-se os autos à instância de origem. Brasília/DF, 4 de setembro de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora